Tribunal: TJBA
Processo: 8174116-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8174116-88.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DIOGO SOUZA SANTOS Defensoria Pública do Estado da Bahia APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS E TESTEMUNHOS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DIOGO SOUZA SANTOS contra a Sentença que o condenou à pena de 6 anos, 7 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. O Recorrente, atuando em conjunto com outros dois indivíduos, agrediu fisicamente a vítima, que é policial civil, em via pública, e subtraiu sua arma de fogo funcional e um carregador com munições. II. A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas pelas provas do processo, que incluem o depoimento firme e detalhado da vítima, os testemunhos de pessoas que presenciaram as agressões e a fuga, além das imagens de câmeras de segurança. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui grande valor como prova, especialmente quando confirmada por outros elementos do processo, sendo suficiente para justificar a condenação e afastar a tese de insuficiência probatória. O juiz de primeira instância calculou a pena de forma correta. O aumento da pena-base foi devidamente justificado pelas circunstâncias graves do crime, que foi praticado em praça pública, durante o dia, contra um policial, mediante agressões físicas severas com uso de um caixote de madeira e mordidas. O aumento de 2/5 na terceira fase da pena também se mostrou correto e proporcional, pois o crime envolveu três pessoas, o que reduz ainda mais a capacidade de defesa da vítima e justifica uma punição maior do que o mínimo legal previsto. III. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8174116-88.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante DIOGO SOUZA SANTOS e, Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.